Tribunal: CARF
Processo: 10580.721729/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721729/2019-10
ACÓRDÃO
2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS SALVADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Constitui inovação a alegação, deduzida apenas na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, que não fora apreciado pela instância a quo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos
os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
reputadas ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação da certeza e da liquidez dos
créditos compensados.
Ausente a demonstração da gênese dos valores compensados, cabe à
fiscalização glosá-los.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à incorreção do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) para , na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOVEIS SALVADOR LTDA contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(DRJ/POA), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa de
supostos créditos utilizados em compensações declaradas nas competências 12/2015 a 12/2016,
inclusive 13o salário, no montante, no valor originário de R$ 1.392.481,67 (um milhão, trezentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).
Em sua manifestação de inconformidade (f. 174/185) pleiteou
a) Preliminarmente, seja o lançamento, declarado nulo de pleno direito, uma vez
que, ao não descrever corretamente os fatos e nem indicar de forma
individualizada a suposta divergência existente, impediu o exercício do
contraditório e da ampla defesa da Manifestante;
b) Na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar suscitada, seja cancelada
a Autuação, tendo em vista que as compensações, efetuadas pela Manifestante,
são legítimas, uma vez que efetuadas com amparo nas decisões proferidas nos
autos dos processos no 0035482-86.2010.4.01.3300 e no RESP 1.230.957/RS, e,
ainda que assim não se entenda, que a glosa do débito foi feita de forma
completamente indevida, tendo por base de cálculo parcelas que, por força das
mencionadas decisões, não sofrem a incidência de contribuição previdenciária.
Ao apreciar os motivos lançados, prolatou a instância a quo o acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na
legislação e quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos
demonstrada na peça de defesa.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
3
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o manifestante fazê-lo em outro momento processual.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito
passivo exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente
seu direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados, os quais serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata a legislação específica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 224)
Cientificado da decisão da DRJ em 14 de fevereiro de 2020 (f. 244), uma sexta-
feira, apresentou, em 17 de março de 2020 , uma terça-feira, (f. 247), recurso voluntário (f.
249/259), alegando, além das teses contidas na peça de ingresso, ter
contrat[ado] empresa especializada para averiguar os seus procedimentos
relativos ao recolhimento mensal das suas contribuições previdenciárias. Após
apuração cuidadosa, a empresa de auditoria encontrou diversos recolhimentos
indevidos de contribuição, por parte da Recorrente, posto que, no
procedimento de cálculo do tributo, estava-se utilizando o índice do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, de forma equivocada, conforme atesta o
relatório de auditoria ora anexado (Doc. 03).
Por derradeiro,
[e]sclarece[u], ainda, que a juntada posterior dos documentos decorreu da
grande dificuldade financeira e administrativa, pela qual passa a Recorrente. Em
decorrência disso, a empresa teve que contar com a ajuda dos parceiros e
antigos colaboradores, fato este que ocasionou a demora na elaboração dos
documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Passo a aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
4
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto ao suposto inadvertido recolhimento do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, matéria sequer aventada em sua manifestação de
inconformidade. Deixo, por esse motivo, de conhecê-la.
Preenchendo as demais matérias os demais requisitos de admissibilidade,
conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à incorreção do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP).
I – DA PRELIMINAR: DA (INEXISTÊNCIA DE) NULIDADE
Em sede recursal replica, ipsis litteris, as razões suscitadas na manifestação de
inconformidade – vide f. 175/176 – para, ao final, em atenção ao princípio da dialeticidade,
afirmar que
[s]egundo a decisão guerreada, o contribuinte não respeitou o princípio da
cooperação, pois não teria respondido a uma intimação realizada por meio do
DTE, e também teve oportunidade de apresentar Impugnação, veiculando as
suas razões, de modo que inexistiria qualquer vício no lançamento Impugnado
Inicialmente, quanto ao princípio da cooperação, deve-se esclarecer que a
Recorrente, por um erro de sua contabilidade, não teve acesso à intimação
para apresentação dos lastros das compensações dos créditos.
Todavia, isto não autoriza que se PRESUMA a irregularidade das compensações.
Destaque-se, por oportuno, que a fiscalização já tinha acesso a diversos
documentos da Recorrente, em atenção ao princípio da cooperação,
disponibilizados pela via digital, de modo que não se justifica tal alegação.
Quanto ao argumento de que o contribuinte exerceu, ao apresentar a
impugnação, plenamente o seu direito ao contraditório, ele também não se
sustenta.
A apresentação da Impugnação é um pressuposto para o exercício ao
contraditório e ampla defesa, mas não materializa a integralidade e a
complexidade do direito. O contribuinte somente pode se defender
amplamente caso os fatos que estão lhe sendo imputados estejam claramente
delineados, o que não se verificou no caso em tela.
O argumento da decisão é falacioso e traiçoeiro. Ele serviria para legitimar, por
exemplo, uma autuação completamente imprecisa e sem dados, desde que
fosse oportunizado o direito do contribuinte a impugnar.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
5
A maior prova de que o fundamento é inválido é que o próprio CARF já
reconheceu, em diversos julgados de Recursos Voluntários, que os
procedimentos de fiscalização atentaram contra o direito de defesa dos
contribuintes (mesmo estes apresentando impugnação e recurso).
O raciocínio é superficial e simples, confundindo a utilização de um instrumento
de defesa, com a garantia do direito em si, o que só reforça o argumento da
Recorrente. (sublinhas deste voto)
Na tentativa de reformar a decisão de piso afirma não ser possível “presumir a
irregularidade das compensações”, negligenciando que, nos termos do art. 170 do CTN c/c inc. I
do art. 373 do CPC, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
cabendo-lhe demonstrar de maneira inequívoca a sua existência.
Na peça de defesa reconhece ter havido “erro de sua contabilidade”, além de ser
fato incontroverso não ter respondido às intimações contra si lavradas para aclarar a gênese do
débito. Conforme consta no despacho decisório,
não houve atendimento ou qualquer manifestação ou interesse por parte do
contribuinte em prestar os esclarecimentos perante a Intimação acima citado,
desta forma, serão consideradas indevidas as compensações declaradas em
GFIP ́s. (f. 153)
Pretende inverter o ônus probatório à autoridade fiscalizadora, quando certo
que sobre seus ombros recaía, não havendo que se falar em nulidade.
Tampouco merece guarida a alegação de que seu direito ao contraditório e
ampla defesa não foram resguardados, porquanto lavrada “autuação completamente imprecisa e
sem dados.” Repise-se: foram as compensações glosadas por ausência de provas que deveriam ter
sido produzidas pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Falhou em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Quando o assunto é direito creditório, o ônus da prova cabe ao contribuinte,
devendo ser rechaçada a tentativa de inversão probatória escamoteada de preliminar de nulidade
da autuação. Rejeito, pois, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (FALTA DE) HIGIDEZ DA COMPENSAÇÃO
Antes de rechaçar o direito creditório pleiteado é escorreitamente aclarado pela
decisão a quo, na esteira do que elucidado no tópico precedente, que
cabe ao sujeito passivo declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social os créditos que possui, para fins de
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
6
compensação com os débitos relativos às contribuições previdenciárias, ficando
o procedimento efetuado sujeito à ulterior homologação pelo Fisco.
É certo que o contribuinte pode se compensar de valores recolhidos
indevidamente, mas é prioritário que exista o recolhimento indevido, o que
não restou demonstrado por Móveis Salvador Ltda.
Da leitura da peça contestatória, percebe-se que a defesa centra seu direito em
créditos judiciais obtidos no bojo do Mandado de Segurança no 0035482-
86.2010.4.01.3300 e no REsp no 1.230.957/RS. (sublinhas deste voto)
Conforme já narrado, embora devidamente intimada para detalhar a origem dos
créditos utilizados nas compensações informadas, deixou de fazê-lo. Em sua manifestação de
inconformidade tampouco desincumbe-se do ônus probatório. Confira-se as razões lançadas pela
decisão de piso para não acolher a manifestação de inconformidade apresentada:
Entretanto, Móveis Salvador Ltda não trouxe aos autos do processo nenhuma
planilha que demonstrasse a base de cálculo que julga ser a correta, tampouco a
memória de cálculo de seus supostos créditos, bem como nenhum outro
documento fiscal ou contábil que pudesse corroborar os argumentos trazidos no
bojo da manifestação de inconformidade. Como justificativa, apenas alega que o
prazo de trinta dias para apresentar a inconformidade é exíguo e requer a
juntada ulterior das provas colhidas.
(...)
Curial destacar que a própria decisão que lhe é favorável nos autos do
Mandado de Segurança no 0035482-86.2010.4.01.3300 menciona que os
créditos sobre horas extras sujeitam-se à aferição da regularidade do
procedimento, ou seja, dependem de comprovação por parte do detentor dos
aludidos créditos e o ônus probatório em direito creditório é do contribuinte e
não do fisco.
(...)
Em relação às demais verbas suscitadas, inexiste o direito de pleitear
administrativamente créditos sobre elas com base no REsp 1.230.957/RS, posto
que ainda se encontram em litígio.
Assim, como dito alhures, caso tivessem havido valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, exceto os valores reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário, caberia à defesa demonstrar o montante do crédito, bem como a base
de cálculo da contribuição sem a inclusão da indigitada verba. Como não o fez,
presumem-se inexistentes os créditos alegados e corretas as bases de cálculo
declaradas em GFIP, em face da carência de provas documentais (fiscais e
contábeis.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.258 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721729/2019-10
7
O ponto nodal para o indeferimento do direito creditório foi a ausência de
provas e, em sede recursal, acosta: i) certidão de trânsito em julgado da decisão que apenas
declara a existência de créditos compensáveis a título de horas-extras, ressalvando a necessidade
de apuração dos valores em procedimento próprio (f. 260/263), ii) planilha em que constam os
valores supostamente recolhidos de forma indevida no período compreendido entre setembro de
2005 e dezembro de 2014 a título de horas-extras (f. 264/265); e, iii) relatório produzido por
consultoria, abordando indigitado equívoco quanto ao FAP (f. 267/335) – matéria esta não
conhecida pelas razões declinadas alhures.
A despeito da juntada de planilha tenho-a como inapta a comprovar o direito
creditório, porquanto não é possível averiguar se tratar do período albergado pela decisão judicial
– vide sentença às f. 187/192 e acórdão às f. 193/211 –, além de impossível a realização de
qualquer confrontação de registros contáveis e fiscais dos valores alegadamente a maior
recolhidos. Ausente a certeza de liquidez do crédito, há de ser mantida a glosa.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à incorreção
do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 344
DF CARF MF
Original